Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença referente à multa cominatória fixada pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer.
2. De acordo com o teor do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
3. No caso, a recorrente foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação e efetivamente coligiu aos autos as cópias dos boletos de pagamento com os valores referentes ao consumo de água pela ora agravada novamente calculados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.